Tribunal: TJBA
Processo: 8005683-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus

nº 8005683-56.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Senhor do Bonfim-BA

Processo de Execução: 2000837-19.2024.8.05.0146

Paciente: Matheus de Jesus Macedo

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Defensora Pública: Janaína Servio Filippelli

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim-BA

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

Procurador de Justi
ça: Rômulo de Andrade Moreira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS.
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR ERRO NO CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO.
EXPEDIÇÃO MANDADO DE PRISÃO.
RETIFICAÇÃO DE DESVIO DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Matheus de Jesus Macedo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, proferida nos autos da execução penal nº 2000837-19.2024.8.05.0146, que revogou o livramento condicional anteriormente concedido ao paciente e determinou a expedição de mandado de prisão. O benefício havia sido deferido em 24/01/2025, após o cumprimento de mais de sete anos de pena privativa de liberdade, com base em cálculo que considerou a fração de 1/3
(um terço)
da pena. Posteriormente, o Juízo da execução verificou que o paciente fora condenado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), crime classificado como hediondo, o que exigiria o cumprimento de 2/3
(dois terços)
da pena para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, V, do Código Penal. Reconhecido o equívoco no cálculo da pena e caracterizado desvio de execução, foi determinada a revogação do benefício e a retomada do cumprimento da pena em regime fechado, sem prejuízo do cômputo do período em que o apenado permaneceu em liberdade condicionada.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a revogação do livramento condicional concedido com base em cálculo equivocado do requisito temporal, decorrente de erro no enquadramento jurídico do delito como crime comum, configura constrangimento ilegal ou se constitui providência legítima de correção de desvio de execução pelo Juízo da execução penal.

III. Razões de decidir

1
. O Juízo da execução possui competência para fiscalizar a correta aplicação da pena e promover a retificação de cálculos ou atos executórios realizados em desacordo com a legislação, inclusive de ofício, conforme dispõe o art. 66, VI, da Lei de Execução Penal.

2.
No caso concreto, o livramento condicional foi concedido com base na fração de 1/3
(um terço)
da pena, aplicável a crimes comuns, quando a condenação refere-se a homicídio qualificado, delito classificado como hediondo, cuja concessão do benefício exige o cumprimento de 2/3
(dois terços)
da pena, conforme art. 83, V, do Código Penal.

3.
A correção do erro de enquadramento jurídico e do cálculo do requisito objetivo temporal configura saneamento de desvio de execução, não se tratando de criação de nova hipótese de revogação do benefício nem de
reformatio in pejus,
pois não decorre de reexame recursal, mas de restabelecimento da legalidade executória.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a retificação de erro material ou de cálculo na execução penal a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo falar em preclusão ou coisa julgada quando se trata de adequação do cumprimento da pena aos parâmetros legais.

5.
Embora relevantes os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, tais vetores não impedem a correção de situação executória fundada em premissa jurídica equivocada, especialmente quando a manutenção do benefício implicaria fruição indevida de vantagem não prevista em lei.

IV. Dispositivo e tese

6
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
É legítima a revogação do livramento condicional concedido com base em cálculo equivocado do requisito temporal, quando constatado erro de enquadramento jurídico do delito e configurado desvio de execução.”

“
A correção de erro material ou de cálculo na execução penal pode ser realizada a qualquer tempo pelo Juízo da execução, inclusive de ofício, não configurando reformatio in pejus nem afronta à coisa julgada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 83, V; CP, art. 121, §2º, I e IV; LEP, art. 66, VI; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 510.376/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no HC 738.234/RS, Sexta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8005683-56.2026.8.05.0000
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.